Tribunal: STF
Processo: RE 206775
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO "EX-OFFICIO", SEM QUE FOSSE
INSTAURADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles
inerentes.
2. Alegação de que o policial militar está vinculado a
regulamento próprio, que permite a aplicação da penalidade de
licenciamento "ex-officio", e, por isso, inaplicáveis as Súmulas 20
e 21, desta Corte. Argumentação insubsistente. O preceito
constitucional inserto no art. 5º, LV, não fez qualquer distinção
entre civis e militares. Ao contrário, aos litigantes em geral
assegurou o contraditório e a ampla defesa, em processo judicial ou
administrativo.
Agravo regimental não provido.